Tribunal: TJSP
Processo: 1005926-86.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDA.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONHECIMENTO DO TEMA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO. ARTIGOS 178 E 179 CC. NÃO INCIDÊNCIA. Primeiro, não se conhece do tema da prescrição intercorrente. Esse ponto não foi abordado na petição inicial dos embargos de terceiro, que se limitou a afirmar que

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDA.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONHECIMENTO DO TEMA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO. ARTIGOS 178 E 179 CC. NÃO INCIDÊNCIA. Primeiro, não se conhece do tema da prescrição intercorrente. Esse ponto não foi abordado na petição inicial dos embargos de terceiro, que se limitou a afirmar que os autos da execução estavam arquivados e que a indicação de bens à penhora se deu após 17 anos da ação em curso (fls. 10/11). A matéria traduziu indevida inovação recursal, bem ao final das razões (item "24", fl. 196). E segundo, os artigos 178, II e 179 do CC não eram aplicáveis ao caso concreto. Prazo decadencial que cuida da nulidade do negócio jurídico em decorrência de fraude contra credores. A discussão promovida nos embargos de terceiro dizia respeito à ineficácia decorrente de fraude da execução. Situações jurídicas distintas.

EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE DA EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. PROSSEGUIMENTO INDEVIDO DA EXECUÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DA PENHORA. Os embargantes impugnaram a constrição judicial realizada sobre os imóveis de matrículas de números 134.307 e 12.670. No entanto, restou demonstrado que o crédito objeto da ação de execução havia sido transferido para terceiros, no bojo de uma cessão de crédito ajustada entre a primitiva exequente Tower Brasil Petróleo Ltda (cedente) e Leandro Maia Jung (cessionário), conforme instrumento datado de 18/12/2014 (fls. 28/33). Cessão de crédito válida e eficaz em que a cedente foi representada por advogado com poderes para transigir, dar e receber quitação. Importante destacar que, na referida cessão de crédito, fez-se referência aos créditos que estavam sendo discutidos no processo 0015033-07.2003.8.26.0590, que abrangeu ação declaratória (sustações de protestos), reconvenção e embargos à execução (este da própria ação de execução). Logicamente, o crédito oriundo da execução foi atingido pela cessão de crédito, mesmo que representado por cheque emitido pelo senhor Silvano de Jesus Dias (parte em todas aquelas ações). Descabimento da tese defendida pela embargada de que a cessão de crédito não alcançou o valor objeto da execução. Ilegitimidade da embargada para prosseguir na execução. Embargos de terceiro procedentes em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.